Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL FUNDADA NO ART. 621, III, E ART. 580 DO CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Requerente condenado a pena de reclusão por envolvimento em homicídio qualificado e ocultação de cadáver, com outros corréus, solicita em sede revisional a extensão dos efeitos da pena mais benéfica concedida ao corréu, amparado nos arts. 621, III, e 580 do CPP.
2. A ação revisional não é via adequada para se buscar extensão de efeito quando são de natureza subjetiva, conforme jurisprudência do STJ. Revisão utilizada de forma imprópria para reabrir discussão sobre dosimetria da pena.
3. A aplicação do art. 580 do CPP requer a comprovação de circunstâncias objetivas idênticas, não demonstradas no caso concreto. Pena baseada em elementos subjetivos e fáticos individuais, respeitando o princípio da individualização da pena.
4. Circunstâncias pessoais não se comunicam, pois são elas que dão a devida entonação da necessária pena para cada qual, sendo certo que o simples fato de dois agentes praticarem exatamente o mesmo crime não conduzirá necessariamente à mesma pena, pois, culpabilidade, personalidade, antecedentes, conduta social, por exemplo, podem ser distintos para cada qual.
5. Improcedência da revisão criminal, mantendo-se a condenação e dosimetria da pena conforme decisão original, respeitando-se a individualização e as circunstâncias pessoais de cada réu.